Tribunal: TJMT
Processo: 1008806-13.2022.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008806-13.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UILAMI DOS SANTOS SILVA - CPF: 008.546.871-14 (EMBARGANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - OMISSÃO VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MATÉRIA ANALISADA - OMISSÃO SANADA SEM QUE ISSO ALTERE O RESULTADO DO JULGAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados em sentença, com fundamento no artigo 85, §2o, do CPC e no Tema 1.076/STJ.

Embargos de declaração providos para sanar omissão verificada com relação aos honorários advocatícios, sem que isso altere o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no 1008806-13.2022.8.11.0015

Embargante
:
Uilami dos Santos Silva

Embargado
:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

3a Vara Cível da Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Uilami dos Santos Silva
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo da autora, ora embargante, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - DÍVIDA PRESCRITA - COBRANÇA EXTRAJUDICIAL - POSSIBILIDADE - INSCRIÇÃO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” - NÃO SE EQUIPARA A NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição da dívida apenas obsta a sua cobrança judicialmente e não extrajudicialmente. A inscrição na plataforma “Serasa Limpa Nome” não se equipara a negativação em cadastros de proteção ao crédito, porquanto ausente o caráter de publicidade, o que afasta a configuração do dano moral.

Embargos
(Id. 174807740): Sustenta que o acórdão é omisso quanto aos honorários advocatícios, porquanto requer o provimento do recurso, para sanar a omissão e aplicar ao caso o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema 1.076.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 176079175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração no 1008806-13.2022.8.11.0015

Embargante
:
Uilami dos Santos Silva

Embargado
:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

3a Vara Cível da Comarca de Sinop

V O T O

Os embargos de
Uilami dos Santos Silva
foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que negou provimento ao apelo da autora, ora embargante.

Comporta cabimento o presente recurso, porquanto foi verificada a mencionada omissão. Para tanto, cumpre a análise da matéria.

A sentença de origem fixou os honorários nos seguintes moldes (Id. 170689240):

“(...) Com espeque no conteúdo do art. 85, §§ 2.o e 8,o do Código de Processo Civil,
Condeno as partes no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de
10% do valor atualizado atribuído à causa
, observada a mesma proporção acima, e considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.o do Código de Processo Civil]. (...)”.

O diploma processual civil,
no que diz respeito ao critério de fixação dos honorários advocatícios, assim determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I – o grau de zelo do profissional;

II – o lugar de prestação do serviço;

III – a natureza e a importância da causa;

IV – o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.

A par disso, observa-se que o julgador, em razão de não ser possível mensurar o proveito econômico, fixou os honorários sobre o valor da causa. Frise-se que, proceder de outro modo, qual seja, fixar os honorários em percentual sobre o valor da condenação, resultaria em valor irrisório e em flagrante desprestígio à classe da advocacia.

De igual maneira, não se mostra possível a fixação da verba honorária nos moldes do §8o do mencionado artigo, já que a hipótese somente é aplicada nos casos em que além de ser inestimável o proveito econômico, também o valor da causa tem montante irrisório, o que não é o caso, porquanto o valor da causa é de R$ 68.413,77 (Id. 170689655 - Pág. 9).

Assim, em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em respeito ao exercício da advocacia, o arbitramento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa não se mostra desarrazoado, porquanto em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

Por outro lado, o embargante requer a aplicação ao caso do entendimento proferido no julgamento do Tema 1.076/STJ.

Acerca da matéria, cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento proferido no Tema 1.076/STJ, nesse mesmo sentido firmou a seguinte tese:

“i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores
da condenação,
da causa
ou o proveito econômico da demanda
forem elevados.

É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC -
a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido;
ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação
: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(b) o valor da causa for muito baixo
”.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para sanar a omissão apontada e analisar a matéria relativa aos honorários advocatícios, sem que isso altere o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023